Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000668-63.2009.8.07.0008 RECORRENTES: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDOS: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 1. Não é permitido, na instância revisora, discutir questão de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Extinto o processo, por ausência de pressuposto processual, e não em razão de a parte ter deixado de movimentar o processo, é desnecessária a intimação pessoal. 3. Os assistentes litisconsorciais, embora tenham autonomia processual, sujeitam-se aos mesmos ônus e deveres processuais da parte assistida. 4. Tendo os assistentes litisconsorciais, na ação reivindicatória, arguido a necessidade de citação dos sucessores, em razão de o representante do espólio ser dativo, deveriam ter regularizado a representação processual e promovido a intimação. 5. Por ter a parte autora, representada pela inventariante dativa, bem como os assistentes litisconsorciais, deixado de promover a intimação dos herdeiros, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 6. Por faltar pressuposto processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, alcança os assistentes litisconsorciais, porquanto deixaram de cumprir obrigação que também lhes cabia. 7. Descabe requerer a destituição de inventariante dativo em ação reivindicatória proposta pelo espólio. 8. Embora o artigo 75 do Código de Processo Civil ordene a intimação dos sucessores nas hipóteses em que o espólio é representado por inventariante dativo, tal determinação não se aplica a processo extinto em razão de descumprimento da ordem pelo espólio assistido. Tese de error in procedendo afastada. 9. Não há error in judicando no indeferimento do pedido da parte assistida de nomeação de um novo representante para o espólio dentre os sucessores. 10. Tanto a parte autora quanto os assistentes litisconsorciais devem ser responsabilizados pelo pagamento das verbas de sucumbência, de forma solidária. 11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foi expedida a intimação pessoal da inventariante dativa do espólio, conforme expressamente determinado em despacho judicial, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias. Apesar da previsão legal e da ordem judicial, a intimação não foi realizada, e, em seguida, foi proferida sentença extinguindo o feito sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais válidos, sem oportunizar a regularização da representação processual, o que configura nulidade; b) artigo 1.314 do Código Civil, porquanto, como cessionários de direitos hereditários, têm legitimidade para reivindicar o imóvel, e a extinção do processo sem julgamento do mérito impediu o exercício desse direito; c) artigo 85, caput, e 94, ambos do CPC, asseverando que a condenação em honorários sucumbenciais foi indevida, pois não houve julgamento de mérito, além de desproporcional, considerando que os recorrentes detêm apenas 1/10 (um décimo) do imóvel e ingressaram no processo posteriormente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, caput, 94, e 485, inciso III, §1o, todos do CPC e 1.314 do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de fixação dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028